Tribunal: TJSP
Processo: 1001618-69.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADAS

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADAS

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS - Pretensão de que seja reformada a r. sentença que julgou improcedente pedido para limitação dos juros contratados – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito - Artigo 25 da ADCT que não revogou a competência do CMN, que foi prorrogada posteriormente por meio de medidas provisórias e de leis ordinárias – Manutenção da competência do CMN reconhecida pelo STF – Impossibilidade de limitação dos juros e inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 ao caso em exame – RECURSO DESPROVIDO.